Tribunal: TJDFT
Processo: 0726021-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726021-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVOLY MASSARIOL DE ARAUJO E SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O A despeito do agravante nominar o presente recurso de “AGRAVO DE INSTRUMENTO (com pedido de tutela provisória), não discorreu acerca de quaisquer dos requisitos necessários para eventual pleito liminar. Na verdade, descurou-se o agravante de apresentar fundamentação fático-jurídica nesse sentido, não havendo sequer pedido liminar, ao final da peça inicial do recurso. Assim, ante a inexistência de pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de atribuição do efeito suspensivo ao recurso devidamente fundamentado, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator